Tribunal: TJPA
Processo: 0058536-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058536-22.2014.8.14.0301

APELANTE: ELIZETE SUDANI DE CASTRO

APELADO: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Elizete Sudani de Castro contra a sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais contra Banco Volkswagen S.A. e Brasil Veículos Companhia de Seguros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Banco Volkswagen deve ser responsabilizado pela cobrança indevida; (ii) definir se a Brasil Veículos Companhia de Seguros agiu de forma a impedir o cumprimento do contrato de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco Volkswagen é parte legítima, pois a autora notificou o sinistro e a cobrança de débitos está relacionada ao contrato de arrendamento mercantil.

A responsabilidade pela quitação do financiamento permanece com a autora até a efetiva liberação do prêmio de seguro, considerando sua inadimplência.

A aplicação do princípio da adstrição impede a declaração de inexistência de débito, pois a seguradora precisaria pagar o prêmio do seguro para tal.

A falta de pagamento do prêmio por parte da seguradora não gera direito à indenização por danos morais, uma vez que a autora não demonstrou violação a direitos de personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso negado, mantendo a sentença de improcedência.
Tese de julgamento
: 1. O Banco Volkswagen é legítimo para figurar no polo passivo da ação. 2. A autora deve continuar a pagar as parcelas até a regularização do sinistro. 3. O princípio da adstrição impede a declaração de inexistência de débito sem o pagamento do prêmio. 4. Não há base para a indenização por danos morais diante da situação apresentada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; Lei 8.078/90, arts. 3º e 14; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.485.717 – SP.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Elizete Sudani de Castro
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, movida contra Banco Volkswagen S.A. e Brasil Veículos Companhia de Seguros.

A autora, ora apelante, alegou na ação originária que adquiriu um veículo, mediante contrato de arrendamento mercantil com o Banco Volkswagen. O veículo foi perdido em um acidente em janeiro de 2011, cujo culpado, Sr. Felipe Correa Faraon, acionou seu seguro junto à Brasil Veículos Companhia de Seguros. A autora, por utilizar o veículo em seu trabalho, passou por dificuldades financeiras e contactou a Seguradora, para que o prémio do seguro fosse pago diretamente ao Banco Volkswagen, iniciando as tratativas.

Alega que, ao mesmo tempo deixou de pagar as parcelas do veículo, já que ele seria quitado por meio do seguro. No entanto, afirmou que, apesar do sinistro, o banco passou a cobrar débitos relacionados ao contrato. A apelante sustenta que a cobrança seria indevida, pois o sinistro foi comunicado ao banco. Afirma que a seguradora não concluiu a quitação do financiamento junto ao banco e que ela envidou todos os esforços administrativos para resolver a situação, sem sucesso, razão pela qual ingressou em Juízo para declarar a inexistência de débito e cobrar danos morais.

Em primeira instância, o juízo decidiu pela exclusão do Banco Volkswagen do polo passivo, por entender que o banco não tinha responsabilidade sobre a apólice de seguro. Além disso, julgou improcedente a ação contra a seguradora, visto que a autora não cumpriu com as diligências necessárias para a liquidação do sinistro junto à Brasil Veículos.

Em suas razões recursais, a recorrente Elizete Sudani de Castro alega:

1.

Erro na Sentença: Alega que o juízo de primeira instância errou ao considerar que o Banco Volkswagen não teria legitimidade passiva. Sustenta que o banco deveria responder pela cobrança indevida dos valores do contrato de arrendamento, pois o sinistro foi devidamente informado.

2.

Responsabilidade da Seguradora: Afirma que a seguradora não honrou com o pagamento da apólice de seguro, o que ocasionou a persistência das cobranças pelo banco. A recorrente defende que todas as exigências contratuais foram cumpridas, de forma que a seguradora deveria ter liquidado o contrato de financiamento.

3.

Pedido de Reforma: Solicita a reforma da sentença, com a condenação do banco e da seguradora, bem como a indenização pelos danos morais sofridos em razão das cobranças indevidas.

Em contrarrazões, os recorridos Banco Volkswagen S.A. e Brasil Veículos Companhia de Seguros apresentam as seguintes defesas:

1.

Banco Volkswagen: O banco defende sua ilegitimidade passiva, afirmando que a relação contratual com a recorrente se limitava ao arrendamento mercantil, sendo a responsabilidade pela liquidação do sinistro exclusivamente da seguradora. O banco sustenta que a recorrente não tem direito de exigir o pagamento de valores relacionados ao seguro, que é uma relação jurídica entre a recorrente e a seguradora.

2.

Brasil Veículos Companhia de Seguros: A seguradora, por sua vez, afirma que a autora não cumpriu com as exigências necessárias para a liquidação do sinistro, motivo pelo qual não houve o pagamento da apólice. Alega que todas as providências deveriam ter sido tomadas pela autora para garantir o pagamento da indenização.

Ambos os recorridos pedem a manutenção da sentença de primeiro grau, com a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a definir de quem é a responsabilidade sobre as tratativas de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel arrendado quando o segurado e causador do sinistro foi terceiro condutor.

Em primeira análise, destaco que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo e, por isso, o fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, somente se eximindo de tal responsabilidade se demonstrada a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiro (artigos3º, caput e 14, § 3º da Lei 8.078/90).

Segundo consta do REsp
1.485.717 – SP,
“o
contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos essenciais. O risco relaciona-se com os fatos e as situações da vida real que causam probabilidade de dano e com as características pessoais de cada um, aferidas comumente no perfil do segurado. A mutualidade, por sua vez, é oriunda da solidariedade econômica entre os segurados, em que é formada uma poupança coletiva ou um fundo, apto a cobrir os prejuízos que possam advir dos sinistros. Em outras palavras, é a distribuição dos custos do risco comum (socialização das perdas). Ademais, a contribuição de cada um será proporcional à gravidade do risco a que está sujeito, obtida por meio de dados estatísticos e cálculos atuariais. Por último, a boa-fé é a veracidade, a lealdade, de ambas as partes, que devem agir reciprocamente isentas de dolo ou engano. E, no seguro, a boa-fé assume maior relevo, pois tanto o risco quanto o mutualismo são dependentes das afirmações das próprias partes contratantes.”

Assim, a seguradora utiliza as informações prestadas pelo segurado para firmar o perfil e o valor do prêmio, conforme o risco a ser garantido, de modo que confia na narrativa do segurado para fazer cumprir o contrato.

No caso em questão, a autora, ora apelada, ao contrário do que foi consignado na sentença, não era a titular do plano de seguro, a autora teve seu veículo abalroado pelo titular do seguro, Sr. Felipe
Correa Faraon,
que o acionou para então proceder à indenização necessária à “vítima”. No caso, a seguradora demandada declarou a perda total do veículo e como ele estava financiado, as tratativas sobre a indenização foram iniciadas com o Banco Volkswagen, conforme se verifica pela troca de e-mails entre autora, banco e seguradora.

Desta forma, resta claro que havia relação jurídica da autora tanto com o banco, quanto com a seguradora, e ainda, entre o banco e a seguradora, já que ele era o verdadeiro proprietário do veículo, em face do financiamento e o beneficiário do seguro,
daí porque não houve legitimidade na exclusão do Banco Volkswagen do polo passivo da lide, como determinado pelo Juízo a quo na sentença, sendo ambos os réus/apelados legítimos para figurarem no polo passivo da ação.

No que tange ao
pagamento do financiamento do veículo
, verifica-se que após o acidente, a parte autora deliberadamente deixou de quitar as parcelas do financiamento enquanto ainda estava em curso a regulação do sinistro, sendo certo que há procedimentos administrativos a serem tomados entre a ocorrência do sinistro e a declaração de perda total do veículo segurado.

Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476 do CC), entendimento corroborado pelo C. STJ, correspondente à transposição para o processo da máxima civilista do
exceptio non adimplenti contractus
(REsp 826.781/RS).

É necessário que o segurado ou quem faz suas vezes, permaneça pagando as parcelas do financiamento do veículo enquanto não configurada sua perda total.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO BILATERAL. PRETENSÃO DE EXIGIR O IMPLEMENTO DA RÉ ANTES DE CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL (CC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de contrato bilateral, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, consoante o art. 476 do Código Civil (CC). No caso, havendo contrato escrito com cláusula de ciência de alienação fiduciária do automóvel pela apelada como base para o desconto oferecido, o apelante sabia que deveria aguardar a quitação de todas as parcelas avençadas para ter o direito de receber a transferência. Se, em razão do furto, precisou da documentação antes do prazo ajustado com o fim de receber a indenização securitária referente ao automóvel, cabia ao autor cumprir sua obrigação no contrato para poder exigir a contrapartida, ou seja, quitar imediatamente os valores das parcelas, inclusive do desconto concedido condicionado ao aguardo do prazo, mas não o fez (art. 476 do CC). Logo, não há se falar em recusa injustificada da apelada em fornecer a documentação e, por conseguinte, na configuração de dano moral decorrente de demora.

(TJ-SP 10183420620148260405 SP 1018342-06.2014.8.26.0405, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 15/05/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2018)

Assim, nesse ponto, configurada a inadimplência, legítima é a anotação do nome do devedor perante os cadastros restritivos ao crédito e a cobrança da dívida pelos meios legais.

Desta forma, restou acertada a sentença ao não reconhecer a caracterização de dano moral em razão da restrição creditícia e a cobrança das parcelas do financiamento contra a autora, eis que a decisão da autora de não pagar as demais prestações do financiamento não encontra respaldo legal nem contratual, já que não é uma exclusão automática da obrigação de pagar a comunicação de sinistro do automóvel.

Daí porque não cabe o pleito indenizatório por danos morais quanto à cobrança por inadimplência.

No que tange às
tratativas sobre o pagamento do prêmio do seguro
, uma vez financiado o veículo da autora, a propriedade do bem é do banco financiante, sendo do banco a responsabilidade, portanto, como proprietário, de toda a documentação necessária para o pagamento do prêmio do seguro, até mesmo porque a autora, não poderia legalmente receber o referido prêmio.

O contrato de seguro juntado aos autos pela seguradora, deixa claro que se o contrato do veículo é de leasing o prêmio do seguro é pago diretamente ao banco proprietário.

A própria seguradora afirma que para a regulação da titularidade do veículo era necessário a baixa do gravame, a transferência da propriedade do bem e a transferência do Banco à Seguradora, ações totalmente alheias à autora, já que tal competência cabia ao banco demandado tomar, como proprietário.

A lei consumerista não tem o condão de afastar a má-fé pelo simples fato de uma das partes ser hipossuficiente, que no caso é a autora, mas nesta relação, no que concerne às resoluções sobre o deslinde do pagamento do seguro, ela é a parte mais vulnerável, já que não possui o aparato que as duas grandes empresas envolvidas na lide têm para resolver de plano a questão.

Outrossim, como se sabe, a indenização por perda total do veículo pressupõe a transferência do salvado, livre e desembaraçado de qualquer ônus. O art. 786, do CC, dispõe que “paga a indenização, o segurador

sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Assim sendo, o pagamento da indenização não está condicionado à transferência do salvado ou à inexistência de débitos anteriores ao sinistro, na medida em que tal fato tornaria inócuo e despropositado o seguro contratado, além de contrariar a boa-fé objetiva.

Havendo gravame de alienação fiduciária do bem, deve ocorrer o pagamento por parte da seguradora do saldo devedor do financiamento, nos limites da indenização contratada, a fim de desembaraçar o salvado e permitir a consolidação de sua propriedade, com o valor remanescente sendo pago ao autor.

A impossibilidade de transferência do salvado não deve obstar o pagamento da indenização securitária.

Condicionar o pagamento das indenizações decorrentes da perda total do veículo à apresentação dos documentos relacionados ao seu financiamento contraria a boa-fé objetiva e inviabiliza a própria finalidade do contrato de proteção firmado.

Em sendo assim, entendo que há responsabilidade entre banco e seguradora neste caso, já que o banco quedou-se inerte ante as tratativas do seguro, e a seguradora exigiu a apresentação de baixa de gravame e outros documentos que não poderiam ser apresentados pela autora e sim pela empresa proprietária do veículo (corré), isso, após o pagamento do prêmio.

Destaco, ainda, que é de responsabilidade da seguradora a correção monetária e os juros moratórios do valor do saldo devedor perante a instituição financeira relativos ao período entre o sinistro e a efetiva quitação do financiamento, pois foi quem perpetrou o ato ilícito ao não dar prosseguimento ao pagamento do prêmio do seguro.

Nesse sentido:

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - SEGURO - VEÍCULO - SINISTRO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA À ARRENDADORA, AINDA QUE O SEGURADO TENHA FIRMADO O CONTRATO EM BENEFÍCIO PRÓPRIO - SENTENÇA MANTIDA - Cuida a hipótese de Ação de Cobrança em que objetiva o Autor pagamento de indenização securitária devida pela Seguradora Ré em razão da perda total de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil. - Neste tipo de contrato, também chamado de leasing, a proprietária do bem é a Arrendadora, sendo o Arrendatário apenas possuidor direto do bem. - Assim, embora tenha o Autor efetuado o contrato de seguro do veículo, figurando como Segurado, a indenização securitária deve ser paga pela Seguradora à Arrendadora, vez que esta é a proprietária do bem e Beneficiária do seguro. - Jurisprudência pacífica desta Corte. - Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00037172620118190003 RIO DE JANEIRO ANGRA DOS REIS 2 VARA CIVEL, Relator: CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 06/07/2016, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2016)

DIREITO CIVIL - CONTRATO DE SEGURO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - PERECIMENTO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO - PREVISÃO CONTRATUAL DA SEGURADORA QUITAR O MONTANTE DEVIDO AO BANCO/CREDOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO AUTOR POR FALTA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO. 1. TENDO O AUTOR CELEBRADO CONTRATO DE SEGURO, PAGO O PRÊMIO E, TENDO A POSSE DIRETA DO AUTOMÓVEL, SENDO POR ELE RESPONSÁVEL, TEM LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE SINISTRO, AINDA QUE SEJA O AUTOMÓVEL OBJETO DE GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 2. ANTE A EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE A EMPRESA SEGURADORA DEVE ADIMPLIR DIRETAMENTE AO BANCO/CREDOR, EM CASO DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, OCORRIDO O SINISTRO, TEM OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR COM O CONTRATO E DE EFETUAR TAL PAGAMENTO. EVENTUAL DIFERENÇA A MAIOR ENTRE O SALDO DEVEDOR E O VALOR DA INDENIZAÇÃO PREVISTO NA APÓLICE DEVE SER REVERTIDA EM PROL DO SEGURADO, FICANDO A SEGURADORA SUB-ROGADA NO DIREITO AOS SALVADOS. 3. A PERDA TOTAL DO VEÍCULO NÃO FAZ DESAPARECER A OBRIGAÇÃO DO SEGURADO DE HONRAR COM O PAGAMENTO DO MÚTUO, JUNTO AO CREDOR-FIDUCIÁRIO, NEM TRANSFERE ESSA RESPONSABILIDADE PARA A SEGURADORA, DE MODO QUE O CUMPRIMENTO TARDIO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ESTA ÚLTIMA NÃO TEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O ENVIO DO NOME DO SEGURADO A LISTAS NEGATIVAS DE CRÉDITO PELO BANCO/CREDOR ANTE A SUSPENSÃO DAS PRESTAÇÕES DO MÚTUO, PELO QUE INCABÍVEL SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 4. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INDENIZATÓRIO.

(TJ-DF - APL: 1301119320068070001 DF 0130111-93.2006.807.0001, Relator: MARIA BEATRIZ PARRILHA, Data de Julgamento: 28/04/2008, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/06/2008, DJ-e Pág. 240)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LEASING. DESFAZIMENTO DECORRENTE DE SINISTRO COM PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DO SEGURO PAGA AO ARRENDANTE. DEVOLUÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS ANTECIPADAS PARA A FORMAÇÃO DO VRG. CABIMENTO. HONORÁRIOS RAZOAVELMENTE ARBITRADOS. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PE - APL: 5014802 PE, Relator: Eduardo Augusto Paura Peres, Data de Julgamento: 19/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2019)

Veja-se que, neste momento, ao que parece, a desídia foi configurada pelas rés, pois a seguradora reteve o que restou do veículo abalroado e não pagou até a data de hoje o prêmio do seguro ao banco, vido a cobrar da autora a expedição e apresentação de documentos relativos ao financiamento que não detinha posse ou deliberação; e o banco demandado que, mesmo ciente de que o veículo financiado havia sofrido sinistro com perda total e com prêmio de seguro a ser pago, não buscou qualquer solução a não ser cobrar o financiamento da autora, quando já poderia estar com o veículo quitado com o pagamento do prêmio do seguro.

Já a autora, parte hipossuficiente da relação, não conseguiu solucionar a inércia das rés.

Ocorre que o que a autora pretende é ser indenizada por danos morais e que seja declarado que ela não possui qualquer dívida para com o banco.

Em relação ao financiamento, não vejo como plausível o pedido da autora de
danos morais
, pois a autora deixou de adimplir sua parcela contratual sem legitimidade para tal, gerando o direito ao banco de cobrar a dívida, até porque o contrato de leasing não seria automaticamente rescindido com a ocorrência e comunicação do sinistro; restando à autora continuar a pagar seu financiamento até o fechamento do prêmio.

Do mesmo modo, em relação às tratativas do prêmio do seguro, entendo que não cabe a indenização por
danos morais
pleiteada, porque a autora não conseguiu provar de que forma seu direito de personalidade foi violado pela desídia das rés em avançar nas tratativas e reunirem a documentação necessária para concluir o pagamento do prêmio.

Quanto ao
pedido de declaração de inexistência do débito
, de acordo com os termos dos arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência ou adstrição, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso, não há como declarar a inexistência do débito, como requerido pela apelante, pois a seguradora precisaria pagar o prêmio do seguro para isso se concretizar, sendo que a autora, ora recorrente, não efetuou pedido alternativo nesse sentido.

Frise-se, a dívida existe para com o banco e a seguradora precisa pagar o prêmio do seguro, sendo que a autora não efetuou esse pleito inicial e recursal, não cabendo a esta E. Corte fazê-lo
extra petita
.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA MÉDICA. SÓCIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUSÃO. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. 1. Segundo o princípio da adstrição ou da congruência, deve haver necessária correlação entre o pedido/causa de pedir e o provimento judicial (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita. 2. O provimento judicial está adstrito, não somente ao pedido formulado pela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição inicial. 3. Incide em vício de nulidade por julgamento extra petita a decisão que julga procedente o pedido com base em fato diverso daquele narrado pelo autor na inicial como fundamento do seu pedido. 4. Se a causa de pedir veio fundada no sofrimento dos autores em função da morte do paciente, imputada aos maus tratos sofridos durante a internação, era defeso ao Tribunal de origem condenar os réus com base nas más condições de atendimento da clínica, não relacionadas com o óbito. 5. Excluído pelo acórdão recorrido, com base na prova dos autos, o nexo causal entre o resultado morte e o tratamento recebido pelo paciente, ao consignar que se tratava de paciente em estado terminal, a improcedência da ação é solução que se impõe. 6. Recursos especiais providos.

(STJ - REsp: 1169755 RJ 2009/0239120-0, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 06/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2010)

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONCESSÃO FORA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. O princípio da adstrição ou congruência indica que a resposta dada pelo Judiciário a uma demanda deve guardar estreita vinculação com aquilo que a parte pediu, ou seja, não é lícito, em regra, ao magistrado proferir decisão sem que esteja diretamente relacionada ao postulado pelas partes. 2. É isento de dúvidas que resta defeso ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites previamente estabelecidos pelas partes na peça de ingresso em juízo, sendo, portanto, inadmissível a prolação de sentença citra, ultra ou extra petita, de acordo com o mandamento contido nos artigos 141 e 492 do atual código de procedimentos. 3. Sentença cassada.

(TJ-DF 07042314220198070018 DF 0704231-42.2019.8.07.0018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 10/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/07/2021 e concluso ao gabinete em 14/12/2021. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a) o acórdão recorrido violou a coisa julgada; b) o arbitramento de honorários pelo juiz, em ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, configura julgamento extra petita e c) houve inovação recursal, violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da não surpresa. 3. A coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1º, do CPC/2015). Isto é, quando presente a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, sendo distintos a causa de pedir e os pedidos, inexiste em violação à coisa julgada. 4. O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com error in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita. 5. Enquanto a ação de cobrança de honorários funda-se na existência de acordo prévio acerca dos honorários advocatícios, a ação de arbitramento de honorários está prevista no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB para a hipótese de ausência de estipulação quanto aos honorários. Desse modo, ajuizada ação de cobrança de honorários com base na existência de convenção a respeito do seu valor, não é dado ao juiz proceder ao arbitramento dos honorários, sob pena de proferir decisão extra petita. 6. Na espécie, os recorridos ajuizaram ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, fundada na existência de contratos verbais e escritos, postulando a condenação da recorrente ao pagamento do montante avençado em razão da revogação do mandato. Não houve pedido de arbitramento de honorários. Destarte, embora o Tribunal tenha reconhecido a nulidade das avenças, procedeu ao arbitramento dos honorários, proferindo acórdão extra petita. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1989089 MT 2021/0344755-3, Data de Julgamento: 26/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Em vista disso, em que pese reconhecer parte das alegações levantadas pela autora, não há como ultrapassar os limites da lide e determinar que a seguradora efetue o pagamento do seguro ao banco, para então se proceder à quitação do financiamento contratado, pois não foi pleito autoral e eivaria de nulidade a decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida, porém, restabeleço à autora, diante das circunstâncias narradas, o benefício da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, 01/10/2024